Tribunal: TJDFT
Processo: 0759221-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA E CONVIVÊNCIA. MUDANÇA. DE DOMICÍLIO DA GENITORA. TRANSPORTE DOS MENORES. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE APELO ADESIVO.
1. A pretensão do autor/apelante de que a genitora arque com os custos do transporte dos filhos menores para garantir a convivência não encontra respaldo no art. 6o, §1o, da Lei no 12.318/2010, uma vez que não foi comprovada a abusividade na mudança de domicílio, que foi previamente comunicada e justificada pela apelada, afastando o intuito de dificultar a convivência familiar.
2. A alteração de endereço com o objetivo de obter maior suporte familiar e reestruturar a vida em nova localidade não caracteriza ato abusivo ou alienação parental.
3. O apelo adesivo da ré, visando à imposição de multa por eventual descumprimento do regime de convivência não deve ser conhecido pois configura inovação recursal, uma vez que a questão não foi previamente suscitada no processo de origem, em violação ao princípio da dialeticidade.
4. Apelo principal conhecido e desprovido. Apelo adesivo não conhecido. Sentença mantida.